Tribunal: TJMT
Processo: 1002106-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002106-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002106-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: VITOR MENDES NUNES FILHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - Observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002106-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: VITOR MENDES NUNES FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória de no 1011118-64.2019.8.11.0015, ajuizada em face de
VITOR MENDES NUNES FILHO
, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias.

Para tanto, aduz a agravante que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, pois teve decretada a sua falência pela 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

Sustenta que o seu estado periclitante, inclusive, foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que lhe concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita nos autos do Conflito de Competência no 148.595 – SP, de modo que o não acolhimento do pleito implicará em verdadeira negativa de acesso ao Poder Judiciário.

Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pelo deferimento do pedido de gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, pelo recolhimento das custas ao final da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002106-37.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante, que justifique o não recolhimento das custas processuais.

É que, a simples decretação de falência do banco agravante não é suficiente para presumir seu estado de miserabilidade, tendo em vista que o pedido deve vir instruído com elementos suficientes a demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Desse modo, observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.

Nesse sentido, decidiu recentemente esta E. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - BANCO EM PROCESSO DE FALÊNCIA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente se justifica quando o interessado comprova sua situação financeira precária.

O fato de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial ou de falência por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, que depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (AI 105014/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - PARTE AUTORA - PESSOA JURÍDICA COM FALÊNCIA DECRETADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - NECESSIDADE DE PROVA - SÚMULA No. 481/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula a sentença que extingue a lide por abandono da causa quando não houve a intimação pessoal do representante judicial da massa falida, parte autora (art. 485, §1o, do CPC e art. 76, parágrafo único, da Lei no. 11.101/05).

A pessoa jurídica deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da justiça gratuita (Súmula no. 481/STJ).

(Ap 37084/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

Desse modo, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada e o indeferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que, revogo a liminar de efeito suspensivo anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020